Tribunal: TJSP
Processo: 8000826-91.2013.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Creditamentos realizados a título de ressarcimento de ICMS pago a maior em regime de substituição tributária. Ausência de comprovação do lastro dos créditos efetivados. Divergências entre as informações constantes dos arquivos magnéticos apresentados ao Fisco e aquelas declaradas nas GIAs do imposto. Pretensão de nulidade do AIIM. Impossibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Creditamentos realizados a título de ressarcimento de ICMS pago a maior em regime de substituição tributária. Ausência de comprovação do lastro dos créditos efetivados. Divergências entre as informações constantes dos arquivos magnéticos apresentados ao Fisco e aquelas declaradas nas GIAs do imposto. Pretensão de nulidade do AIIM. Impossibilidade. Infração administrativa bem delineada, não havendo que se falar em ausência do pressuposto fático da autuação. Decisum que corretamente considerou as conclusões periciais, as quais atestaram a falta de comprovação da origem dos montantes creditados. Impossibilidade de utilização de créditos extemporâneos sem a demonstração do cumprimento das exigências legais para o seu aproveitamento. Presunção de veracidade do AIIM não infirmada. MULTA PUNITIVA. Legalidade da penalidade imposta. Multa punitiva que não se revela abusiva, porquanto fixada em 100% do valor devido. Patamar desdotado de caráter confiscatório. Precedentes. JUROS DE MORA. Termo inicial corretamente estabelecido na sentença como o dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador. Art. 112, do RICMS, c.c. Art. 2o, VI, do Anexo IV, do mesmo ato normativo. Critérios de apuração dos Juros. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 proclamada por esta Corte. Não incidência. Índice de juros limitados à Selic desde a fase administrativa da imputação. HONORÁRIOS. Necessidade de fixação por apreciação equitativa. Verba fixada em R$ 20.000,00, para a embargante, e R$ 40.000,00, para a Fazenda. Sentença alterada apenas quanto à fixação da verba honorária. Recurso da embargante e reexame necessário parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
8000826-91.2013.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
2
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12242
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS.
Creditamentos
realizados
a
título
de
ressarcimento de ICMS pago a maior em regime de
substituição tributária. Ausência de comprovação do
lastro dos créditos efetivados. Divergências entre as
informações constantes dos arquivos magnéticos
apresentados ao Fisco e aquelas declaradas nas GIAs
do imposto. Pretensão de nulidade do AIIM.
Impossibilidade.
Infração
administrativa
bem
delineada, não havendo que se falar em ausência do
pressuposto
fático
da
autuação.
Decisum
que
corretamente considerou as conclusões periciais, as
quais atestaram a falta de comprovação da origem dos
montantes creditados. Impossibilidade de utilização de
créditos extemporâneos sem a demonstração do
cumprimento das exigências legais para o seu
aproveitamento. Presunção de veracidade do AIIM não
infirmada. MULTA PUNITIVA. Legalidade da
penalidade imposta. Multa punitiva que não se revela
abusiva, porquanto fixada em 100% do valor devido.
Patamar
desdotado
de
caráter
confiscatório.
Precedentes. JUROS DE MORA. Termo inicial
corretamente estabelecido na sentença como o dia 21
do mês subsequente ao da apuração de cada fato
gerador. Art. 112, do RICMS, c.c. Art. 2o, VI, do
Anexo IV, do mesmo ato normativo. Critérios de
apuração dos Juros. Inconstitucionalidade parcial da
Lei Estadual no 13.918/09 proclamada por esta Corte.
Não incidência. Índice de juros limitados à Selic desde
a fase administrativa da imputação. HONORÁRIOS.
Necessidade de fixação por apreciação equitativa.
Verba fixada em R$ 20.000,00, para a embargante, e
R$ 40.000,00, para a Fazenda. Sentença alterada
apenas quanto à fixação da verba honorária. Recurso
da embargante e reexame necessário parcialmente
acolhidos.
Trata-se de apelação da COMPANHIA BRASILEIRA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
3
DISTRIBUIÇÃO contra a r. sentença de fls. 541/546, que, nos autos de embargos à
execução opostos em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para “(i) determinar
a retificação do termo inicial de cômputo dos juros de mora, para o dia 21 do mês
subsequente ao da apuração de cada fato gerador; e (ii) determinar o recálculo do
débito, afastando-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/09, inconstitucional,
aplicando-se a taxa SELIC a partir de 01/01/1999.”; mantendo, no mais, o título
exequendo.
Em suas razões recursais (fls. 574/609), a apelante aponta,
preliminarmente, a nulidade da sentença por desconsideração absoluta do laudo
pericial, o qual, a seu ver, demonstrou a regularidade dos creditamentos realizados,
com suporte na utilização de créditos extemporâneos. Aduz que o laudo técnico não
poderia ser desconsiderado pelo Juízo sem que ao menos fossem rebatidos os
argumentos nele apresentados. Ainda em sede preliminar, sustenta ter havido
violação à garantia da inafastabilidade de jurisdição, por ofensa à presunção relativa
de veracidade dos atos administrativos.
No mérito, defende, em síntese, a inocorrência do pressuposto fático
da autuação fiscal, uma vez que, no seu entender, mostra-se inequívoco que o AIIM
tem como única motivação suposta falta de entrega dos arquivos magnéticos no
formato entendido como correto pela apelada, o que é inadmissível e razão
insuficiente para a glosa integral dos créditos escriturados a que faz jus a autora.
Assevera que a não apresentação dos arquivos em determinado
formato não implica necessariamente o creditamento indevido do imposto, tratando-
se exclusivamente do descumprimento de uma obrigação acessória. Afirma, ainda,
que, no presente caso, deve-se primar pela busca da verdade matérial, a qual se
mostrou cristalina a partir da prova pericial, na qual se sedimentou a prevalência da
escrituração fiscal da apelante aos arquivos magnéticos por ela apresentados à
apelada, nos termos da Portaria CAT no 17/99.
Subsidiariamente, pugna pela exclusão, ou, ao menos, redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
4
multa de ofício, haja vista a ilegalidade de sua capitulação, bem como seu caráter
confiscatório. Pleiteia, também, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões a fls. 615/624.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, em seus
regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes, do Código de Processo
Civil. E, nos termos do artigo 496, I, do mesmo diploma, considero interposta a
remessa necessária em relação à decisão desfavorável à Fazenda Estadual.
Todavia, nada há que se alterar na r. sentença.
Trata-se de ação em que pretende a embargante seja decretada a
nulidade do AIIM no 3.151.394-3, lavrado, em 29.04.2011, no valor originário de R$
361.095,90, por creditamentos indevidos de ICMS a título de imposto recolhido em
operações sujeitas ao regime de substituição tributária, em relação aos quais,
segundo aponta o Fisco, a embargante teria se creditado em valor maior a título de
ressarcimento do que aquele constante em seus arquivos magnéticos, em desacordo
com a disciplina estabelecida na Portaria CAT no 17/99.
A controvérsia instaurada cinge-se à efetiva comprovação pela
embargante da idoneidade dos créditos por ela efetivados no período objeto da
autuação, nos termos do artigo 269 e seguintes do RICMS/00, bem como da Portaria
CAT no 17/99 e alterações posteriores.
Extrai-se dos autos que, na esfera administrativa, apesar de notificada
em 17.02.2011, e renotificada em 06.04.2011, a apresentar à autoridade fiscal os
arquivos magnéticos contendo os registros comprobatórios dos valores lançados
como crédito do ICMS, nos termos da legislação pertinente, a contribuinte deixou de
fazê-lo no momento oportuno, o que ensejou a lavratura do AIIM no 3.151.394-3.
Consta, também, que, quando da defesa administrativa do referido
Auto de Infração, a interessada acabou por apresentar os arquivos exigidos em CD-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
5
ROM, ainda que em formato divergente do estabelecido na Portaria CAT no 17/99,
com as alterações da Portaria CAT no 99/05.
Todavia, a despeito da irregularidade da documentação, a autoridade
fiscal analisou as informações trazidas pela requerente. E, cotejados os dados
contidos nos arquivos magnéticos com as informações lançadas pela própria autora
nas GIAs do imposto, foram constatadas pelo Fisco divergências nos valores
declarados pela contribuinte, bem como a falta de comprovação da origem dos
créditos utilizados pela requerente a título de ressarcimento do imposto.
Mantida a autuação pelos julgadores administrativos, iniciou-se a
execução do crédito fazendário, tendo a requerente, logo após, oposto os presentes
embargos à execução, visando obter a desconstituição do título exequendo.
Entretanto, da mesma forma que na esfera administrativa, a requerente não
conseguiu demonstrar em Juízo a idoneidade dos creditamentos promovidos, uma
vez que, conforme consta do laudo pericial produzido nos autos:
g) O fato da perícia estar impossibilitada em verificar a validação
desses arquivos pela Fazenda, implica no manuseio, cálculos e cotejo, nota a nota,
operação a operação. Por tal fato, resta evidenciado o motivo da perícia não ter
logrado atender ao Ponto Controvertido na forma determinada, na medida em que
os documentos imprescindíveis à realização do Laudo Pericial Contábil, que são as
Notas e Cupons Fiscais (*) que originaram todo o processo relativo a
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (**) que aqui se discute (necessários a compor o
formato exigido nos arquivos magnéticos previstos na Portaria CAT 17/99),
deixaram de ser apresentados pela CBD.
(...)
III Isto posto, não logrou a perícia atender o Ponto Controvertido na
forma determinada, exatamente pela questão documental exposta, na medida em
que os documentos imprescindíveis à sua realização (além daqueles já
apresentados), e que de fato poderiam validar os valores aqui em discussão, são as
Notas e Cupons Fiscais que originaram todo o processo relativo a SUBSTITUIÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
6
TRIBUTÁRIA que aqui se discute, fazendo com que o trabalho pericial determinado
consista exatamente na conferência dessas notas com os lançamentos em seus
registros fiscais (livros, GIAs e arquivos eletrônicos), principalmente o denominado
"CONTROLE
DE
ESTOQUE
MERCADORIAS
ENQUADRADAS
NA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA", inclusive de meses anteriores (como defende a
própria CBD na apresentação disponibilizada à perícia), visando a comprovação
da procedência dos créditos por ela escriturados.
IV - Assim, ante tudo quanto pormenorizadamente apurado e
apresentado quanto a valores, a documentação e informes trazidos pela CBD estão
desprovidos do rigor técnico suficiente para concluir sobre os montantes, tudo
como perfeitamente esclarecido e já comentado, não possibilitando a perícia
nenhuma conclusão que permita alterar as Decisões do Fisco, contudo colocando
para análise e interpretação deste D. Juízo, os posicionamentos de cada parte, ante
seus entendimentos.
A r. sentença, por sua vez, diante das conclusões periciais e dos
demais elementos de convicção constantes dos autos, fundamentou sua decisão na
inércia da embargante em apresentar os documentos indispensáveis à comprovação
da idoneidade do direito aos creditamentos realizados.
Conforme corretamente assinalado no decisum
cujas razões
merecem ser ratificadas neste Acórdão (art. 252, do Regimento Interno desta Corte):
“(...) Sob o pretexto de ser a maior rede varejista do país, com
centenas de lojas e pontos de venda, e sem número de transações de compra e venda
por dia, a embargante quer impor ao Estado a sua forma de escrituração,
compensação e creditamento de ICMS, ao seu modo de arquivar e organizar
eletrônica ou magneticamente essas informações, o que, à evidência, não se
sustenta. É o contribuinte que tem de se adaptar à legislação tributária, e não o
contrário, ainda que tal lhe exija esforço financeiro e administrativo acima do
normal.
Fato é que a embargante, mesmo notificada, não apresentou à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
7
fiscalização tributária os arquivos magnéticos instituídos pela Portaria CAT 17/99
adequados à Portaria CAT 99/05.
Somente essa conclusão é bastante, por si mesma, à improcedência.
Sequer perícia seria necessário realizar: a não apresentação dos documentos nos
termos da legislação tributária equivale à sua não apresentação, legitimando a
autuação procedida. Sim, pois a inafastabilidade da jurisdição, garantida pela
Carta Magna (art. 5o, inciso XXXV), não se presta a, por via oblíqua, eximir o
contribuinte de atender às normas de regência (no caso, a Portaria CAT 99/05),
com a juntada de documentos que não apresentou tempestivamente à autoridade
fiscal, para buscar comprovar extemporaneamente, por perícia, o que não
comprovou administrativamente.
Ainda que assim não fosse, a falta de razão da embargante
evidenciou-se ainda mais durante a instrução. Opôs os embargos e requereu a
produção de prova pericial, que foi deferida. Todavia, espantosamente, instada pelo
expert a apresentar os documentos que afirmou ter à comprovação de seu direito,
quedou-se inerte, prejudicando qualquer análise da tese que sustentou. Isto é, a
prova precluiu à parte que a requereu, por sua própria desídia.
Registro, ainda, que não se trata de autuação com base em
presunção, mas em ausência de prova idônea do direito ao creditamento.
Outrossim, não se trata de adotar a confissão que mais pareça adequada ao fisco, e
sim de não chancelar creditamentos não corroborados por demonstração
inequívoca.
E, embora seja certo que, quando do início da atividade
fiscalizatória, não havia questionamento quanto à idoneidade da escrituração da
Companhia Brasileira de Distribuição, não menos certo é que, uma vez autuada
exatamente pela desconformidade desta escrituração, e tendo o ato administrativo
presunção de legitimidade e veracidade, em juízo, tinha e tem a parte o ônus de
provar o contrário (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).”
Como se vê, não há que se falar em absoluta desconsideração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
8
laudo pericial, pois, ao contrário do quanto alegado no apelo, a Julgadora a quo
corretamente observou o desatendimento pela embargante da determinação de
entrega de documentação comprobatória de suas alegações, ratificando as
conclusões do trabalho técnico judicial.
E ainda que assim não fosse, não é demais lembrar que o juiz é o
destinatário direto da prova, não estando adstrito às conclusões do laudo pericial,
podendo, inclusive, quando pertinente ao caso, dispensá-las, firmando seu
convencimento em outros meios de prova produzidos nos autos (CPC, Art. 4721).
De outra parte, não prevalece a alegação da embargante de que restou
demonstrada no laudo pericial a regularidade dos creditamentos realizados, com
suporte na utilização de créditos extemporâneos.
Isso porque, conforme concluiu o expert judicial a fls. 435/436, a
embargante utilizou-se de metodologia própria para a utilização de saldos
remanescentes de períodos anteriores, inobstante também conste das conclusões
periciais que não foi possível validar a integralidade dos valores apurados pelo
demonstrativo Modelo 1 transpassados para todos os períodos do 'HISTÓRICO',
ressaltando o perito que, quanto a essa sistemática peculiar adotada pela autora, a
constituição de crédito acumulado do imposto é hipótese prevista pelo artigo 71 do
Regulamento do ICMS/00 para operações abrangidas pelo regime jurídico da
substituição tributária com retenção antecipada do imposto, ou do diferimento,
desde que obedecidas as disposições quanto a aplicabilidade frente as vedações
nos termos dos artigos do capítulo específico do Regulamento do ICMS, que
dispõe sobre o crédito acumulado do imposto” (fls. 437).
Desse modo, muito embora não se ignore a possibilidade de
utilização de créditos extemporâneos para compensar débitos futuros, a sua
apropriação, assim como a de qualquer crédito de ICMS, nos termos do artigo 61,
§1o, do RICMS/00, “condicionar-se-á à escrituração do respectivo documento
1 Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação,
apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que
considerar suficientes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
9
fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação”. É dizer: o
direito de se creditar não é absoluto, não podendo ser exercício do modo que melhor
entender o contribuinte, estando, dessa forma, condicionado às exigências da
legislação tributária, cujo cumprimento regular deve ser devidamente demonstrado
por aquele que dele deseja usufruir situação que, no caso concreto, não se verifica
ter ocorrido, seja na esfera administrativa, seja no bojo desta ação.
Assevere-se, outrossim, que, como bem destacado pela Fazenda a fls.
207/214, as infrações descritas no AIIM questionado, em essência, não dizem
respeito a falta de entrega dos arquivos magnéticos nos termos da Portaria CAT
17/99 e posteriores alterações, mas sim ao exercício do direito de creditamento sem
o preenchimento das condições exigidas pela lei para tanto, quais sejam,
“idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e
condições estabelecidos na legislação” (art. 23, da Lei Complementar no 87/96).
Veja-se, nesse sentido, que, conforme informado pela Fazenda em
sua impugnação: “não obstante a irregularidade da documentação magnética
apresentada, ainda que extemporânea, o fiscal oficiante ainda tentou analisar, a fim
de estabelecer se persistente a infração tributária” (fls. 202), no entanto, “apesar
de todos os arquivos entregues pela autora terem sido abertos, lidos e analisados
pela fiscalização, apresentaram uma série de inconsistências que inviabilizaram a
análise dos supostos créditos” (fls. 214).
Tem-se, portanto, que, ao contrário do que alega a embargante, o
cerne da autuação fiscal está na ausência de comprovação do lastro dos créditos
efetuados, e não no mero descumprimento de obrigações acessórias as quais, aliás,
também não foram cumpridas corretamente pela autora , revelando-se, bem por
isso, insustentável a alegação de inexistência do pressuposto fático da autuação.
E embora lhe tenham sido concedidas diversas oportunidades para
demonstrar a veracidade de suas alegações relativas à idoneidade dos creditamentos
efetivados, a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373,
I), não se sustentando, também, a arguição de nulidade da sentença por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
10
inobservância da garantia da inafastabilidade de jurisdição, em virtude de ofensa à
presunção relativa de veracidade dos atos administrativos.
Dessa forma, não há motivos para se descaracterizar a higidez da
autuação impugnada.
Vale destacar, ainda, que não se vislumbra ofensa à estrita legalidade
no que tange ao enquadramento legal da infração, pois o artigo 527, inciso II, alínea
“j”, do Decreto no 45.490/00, é mera repetição literal do artigo 85, inciso II, alínea
“j”, da Lei Estadual no 6.374/89, havendo, portanto, respaldo legal à aplicação da
hipótese subsidiária nele consubstanciada.
Em relação à abusividade da multa, cumpre notar que apenas o
percentual arbitrado acima de 100% do valor do tributo cobrado ofende os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário reduzir a
sanção. Nessa hipótese, entende-se que, a partir do referido patamar, a multa assume
natureza claramente confiscatória, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio (v.
RE no 591969/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe- 05/03/2009; RE no 596008/SC,
rel. min. Eros Grau, DJe- 04/02/2009).
Por conseguinte, a menos que a multa desborde o montante da exação
originária, não se verifica o excesso, consoante orientação do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “é antiga a jurisprudência desta Corte que, com base na
vedação ao confisco, reconhece como inconstitucionais multas fixadas em índices
de 100% ou mais. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: ADI 551/RJ, Rel. Min.
Ilmar Galvão; ADI 1075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 91.707/MG, Rel.
Min. Moreira Alves; RE 81.550/MG, Rel. Min. Xavier de Albuquerque” (RE no
556545/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/12/2008).
Nesse sentido, ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO
CONFISCATÓRIA. ART. 3o DA LEI 8.846/94. ADI 1.075-MC/DF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
11
EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I
É aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria
tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do
inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias.
Precedentes. II Eficácia erga omnes da medida cautelar na ação
direta de inconstitucionalidade, conforme disposto no art. 11, § 1o, da
Lei no 9.868/99. III Inexistência de novos argumentos capazes de
afastar as razões expendidas na decisão ora tacada, que deve ser
mantida. IV Agravo regimental improvido.”
(Agr no AI no 482281-8/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, j. 30/06/2009).
Nessa esteira, a readequação da multa não cabe no caso em apreço,
visto que o artigo 527, inciso II, alínea “j”, do RICMS/2000, impõe “multa
equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado
ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância”.
De igual modo, correta a r. sentença ao assinalar que o termo inicial
dos juros de mora deve ser a partir do dia 21 do mês subsequente ao da apuração de
cada fato gerador, pois, no caso de regime periódico de apuração, o prazo para
recolhimento do imposto é o dia 20 do mês subsequente ao período de apuração, nos
termos do artigo 112, do RICMS, c.c. o artigo 2o, VI, do Anexo IV, do mesmo ato
normativo2.
De igual sorte, era mesmo o caso de se afastar a aplicação da Lei
Estadual no 13.918/09 quanto à incidência dos juros de mora.
Isto porque a Lei Estadual no 13.918/09, modificando a Lei no
2Artigo 112 - O imposto apurado na forma do artigo 87 e declarado nos termos dos artigos 253 a
258, observado o disposto no artigo 566, poderá ser recolhido sem os acréscimos legais, tais como a
multa prevista no artigo 528 e os juros de mora, até o dia indicado no Anexo IV (Lei 6.374/89, art.
59).
Artigo 2o - O CPR corresponderá aos prazos de recolhimento a seguir indicados:
(...)
VI - CPR 1200 - até o dia 20 do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
12
6.374/89, estipulou que o crédito tributário e a multa sobre ele incidente sujeitam-se
a juros de mora à taxa de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, ultrapassando a
variação da taxa SELIC que tem sido reconhecida como parâmetro máximo para a
correção e estimativa de juros moratórios do crédito tributário.
Nesse sentido, a Seção de Direito Público deste Tribunal já afirmara,
ao editar a Súmula no 27, ser “constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC
como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência
tributária”. O Enunciado Predominante do Direito Público no 02, igualmente,
assinalava que “é constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de
correção monetária e juros de mora na inadimplência tributária”; e pacificando a
questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a disciplina dos recursos
repetitivos, que a SELIC deve balizar os juros incidentes sobre tributos pagos a
destempo3.
Ainda, ao apreciar a constitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09, o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte concluiu ser inviável a
estipulação de juros superiores àqueles previstos na legislação federal para o
pagamento em atraso de tributos devidos à União; e assim julgou “procedente em
parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição
Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos
federais”4.
Vale dizer, em virtude da competência concorrente do Estado para
legislar sobre a matéria (artigo 24, inciso I, da Constituição Federal), os termos da
Lei Federal no 9.250/95 figuram como regramento geral delimitador que se impõe a
todos os entes da Federação. Por conseguinte, o arbitramento de quaisquer índices
que excedam os parâmetros fixados pela União, embora constante em lei, resta
3 STJ: REsp no 1.111.189-SP, Rel. Mino Teori Albino Zavascki, j. 13.05.09.
4TJSP: Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 27.02.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
13
vedado.
Esta Câmara tem seguido, invariavelmente, a posição firmada pelo
Egrégio Órgão Especial a esse respeito:
“MANDADO DE SEGURANÇA Indeferimento da medida liminar
pelo juízo “a quo” voltada a suspender a exigibilidade do crédito
tributário. Decisório que merece subsistir em parte. Órgão
Especial desta Corte que deu interpretação conforme a
Constituição, afastando a aplicação do disposto nos arts. 85 e 96
da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (v. Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 Destarte, na composição do crédito
tributário devido pela ora agravante, deve ser adotada taxa de
juros (que atualmente engloba a correção monetária) igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim, ou seja, deverá
ser aplicada a taxa SELIC. Hipótese, nesse passo, em que tem
lugar a suspensão da exigibilidade apenas no que toca à parcela
do débito tributário relativa aos juros excedentes ao citado limite.
Agravo parcialmente provido.” 5
Mostra-se correta a r. sentença, portanto, ao determinar a redução dos
juros moratórios à variação da taxa SELIC.
Assim, nos pontos até aqui analisados, o decisum recorrido não
merece qualquer retoque.
Todavia, em relação à verba honorária, cabível o acolhimento parcial
do apelo da embargante, bem como do recurso oficial, para fixa-la por apreciação
5 TJSP: Agravo de Instrumento no 2232169-37.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 25.02.15. De igual modo, Agravo de Instrumento n° 2104731-91.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ponte
Neto, j. 24.06.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
14
equitativa para ambas as partes.
Isso porque, desde que a lei passou a dispor que os honorários
sucumbenciais não pertenciam à parte que fora obrigada a contratar Advogados, mas
sim a estes, a verba em questão deixou de possuir caráter de indenização de
prejuízos; e que não visam a remunerar o trabalho prestado pelo Advogado a quem o
contrata, função típica dos honorários contratuais; mas sim a honrar o serviço
prestado, na defesa da parte, à efetivação da Justiça e o grau de empenho de
capacidades do profissional na consecução desse resultado.
Há de se ver que se trata de verba que a sistemática legal impõe seja
requisitada do vencido; e sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e inclusive da proibição do excesso, não se pode proceder a essa
verdadeira exação por meio de simples cálculo definido em função do valor da
causa ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.
Valor da causa e proveito econômico pesam, é certo, mas não de
forma absoluta: há de se ponderá-los à luz da complexidade da causa e do empenho
efetivamente exigido do causídico para fazer ver a razão da parte por ele defendida
seja esta a Fazenda, seja quem litiga contra ela.
E nesse sentido tem se pronunciado esta Colenda Câmara,
assinalando a inviabilidade de se chancelar enriquecimento desproporcional ao
empenho requerido:
“APELAÇÃO CÍVEL Protesto de CDA Medida cautelar Sentença
de improcedência
Honorários advocatícios
Arbitramento por
equidade

Admissibilidade,
com
o
objetivo
de
remunerar
condignamente o profissional atuante Valor da causa elevado, que
ensejaria verba honorária em valor exorbitante caso observada a regra
do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15 De rigor a aplicação do art. 85, § 8o
do mesmo diploma
Manutenção da r. sentença
Recurso não
provido.”
(Apelação no 1000642-68.2016.8.26.0236, Rel. Des. Antonio Celso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
15
Faria, j. 23/03/2017)
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. Alegação de inconstitucionalidade do
protesto de CDA. Recente orientação firmada pelo E. STF aponta para
a constitucionalidade e legitimidade do protesto (ADIN n. 5.135).
Prevalência da unidade, estabilidade e integridade da jurisprudência.
Inteligência dos artigos 926 e 927 do CPC. Constitucionalidade e
legitimidade do protesto de CDA (art. 1o da Lei Federal no 9.492/97,
introduzido pela Lei Federal no 12.767/12). Manutenção da sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Critério empregado para fixação por
equidade,
observados
os
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Pretensão de fixação da verba honorária
sucumbencial em 10% do valor da causa, que ultrapassa o patamar de
um milhão de reais. Inadmissibilidade. O estabelecimento dos critérios
objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa segundo a qual o
grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à
expressão econômica da demanda. A "ratio legis" considera a natureza
jurídica atribuída para os honorários de advogado como remuneração
da atividade do profissional. Sem embargo do reconhecimento da
atuação combativa do causídico, não se vislumbra na causa
complexidade apta a justificar a fixação de honorários em valor
superior a cem mil reais conforme pretendido. Preponderância, diante
da excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que veda
o enriquecimento sem causa. Observância da proporcionalidade e da
razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art.
8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios
albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para
informar a processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente
derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar
adequadamente o trabalho do advogado. Manutenção dos honorários
fixados em primeiro grau (R$ 1.500,00). Majoração da verba em razão
do desempenho do trabalho na fase recursal para R$1.700,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 8000826-91.2013.8.26.0014 -Voto no 12242
16
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”
(Apelação no 1009743-45.2016.8.26.0361, Rel. Des. José Maria
Câmara Junior, j. 21/09/2017).
Dessa forma, à vista do grau de complexidade das questões debatidas
e do empenho requerido para fazer valer o direito dos litigantes, os honorários
advocatícios restam fixados, equitativamente, em R$ 20.000,00, para a autora, e R$
40.000,00, para a Fazenda.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
embargante e à remessa necessária, apenas para fixar o valor da verba honorária
devida por ambas as partes por apreciação equitativa.
BANDEIRA LINS
RELATOR